Tribunal: CARF
Processo: 13804.008896/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.008896/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.834 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA (ANTIGA MABE
HORTOLÂNDIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1993 a 31/01/2001
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 9 DE JUNHO DE
2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo de prescrição de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO.
MULTA MORATÓRIA. ABRANGÊNCIA.
A denúncia espontânea da infração, caracterizada pelo pagamento de tributo
com atraso, não confessado e antes de qualquer iniciativa por parte do Fisco,
exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte no recolhimento do tributo, conforme
entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar os óbices jurídicos à análise do crédito
pleiteado e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do
direito creditório, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.008896/2002-31
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008896/2002-31

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 16-32.648, de julho de
2011, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I (fls. 247/264), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo.
O presente processo se originou de Pedido de Restituição apresentado pela
Recorrente (então denominada BSH Continental Eletrodomésticos Ltda), em 10 de dezembro de
2002, às fls. 2/18, em relação a suposto crédito decorrente de pagamentos indevidos a título de
multa de mora, no total de R$ 314.051,95, realizados no período de fevereiro de 1993 a janeiro
de 2001.
O fundamento do referido pedido é que a Recorrente teria efetuado o
recolhimento de tributos, após a data de vencimento, e teria, indevidamente, incluído o valor da
multa de mora, posto que esta seria excluída pelo instituto da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN.
O Pedido foi indeferido pela autoridade administrativa jurisdicionante, conforme
fls. 175/178, sob o argumento de que o referido instituto não afastaria a aplicação da multa de
mora. Ademais, à data do pedido, já teria ocorrido a decadência (em realidade, prescrição) do
direito de se pleitear a restituição em relação aos pagamentos anteriores a 10 de dezembro de
1997.
Após a ciência, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
189/204, na qual defendeu que:
(i)
não teria ocorrido decadência, já que, para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, o prazo de cinco anos previsto no
art. 168 do CTN seria contado a partir da homologação do
pagamento, a qual, sendo tácita, somente ocorreria cinco anos após
o pagamento, conforme o art. 150, §4o, do CTN, resultando em um
prazo de dez anos desde o pagamento;
(ii)
a Lei Complementar no 118, de 2005, não possui caráter
interpretativo, de modo que só pode incidir sobre fatos que venham
a ocorrer a partir da sua vigência;
(iii)
os pagamentos a que alude o Pedido de Restituição foram efetuados
“antes da apresentação das DCTF’s e de qualquer procedimento
administrativo ou de fiscalização”, portanto, de forma espontânea e
isentos de qualquer sanção, conforme o art. 138 do CTN;
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008896/2002-31

(iv)
os citados pagamentos não corresponderiam a débito declarado e
não pago;
(v)
o argumento de que a multa moratória teria cunho indenizatório e
seria desprovido de caráter punitivo não possui fundamento de
validade.
Na decisão de primeira instância, os julgadores a quo rejeitaram a tese da
prescrição decenal, por falta de amparo na legislação, já que os efeitos da extinção do crédito
tributário operariam desde o pagamento antecipado pelo sujeito passivo. Invocaram, ainda, o teor
da Lei Complementar no 118, de 2005, para manter a posição adotada pela autoridade
administrativa.
No mérito, rejeitaram que a multa de mora seja afastada pela denúncia
espontânea, no recolhimento feito em atraso.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário de fls. 271/,
por meio do qual:
(i)
preliminarmente, defende a observância das decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o
rito previsto nos art. 543-B e 543-C do Código de Processo Civil, em
relação à contagem do prazo prescricional para os pedidos de restituição
relativos a tributos sujeitos ao lançamento por homologação;
(ii)
reiterou os argumentos referentes a contagem decenal do referido prazo, a
partir da ocorrência dos pagamentos antecipados, corroborando-os com os
posicionamentos das referidas Cortes;
(iii)
repetiu, ainda, quanto ao mérito as alegações relativas à aplicação da
denúncia espontânea à multa de mora, no que tange aos pagamentos
realizados após o vencimento, para tributos não declarados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, em
03 de agosto de 2011 (fl. 267) e apresentou o Recurso Voluntário, em 02 de setembro de 2011
(fl. 271), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por Procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
às fls. 295/297.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008896/2002-31

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, incisos I e II, 7o e 8o, inciso I, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRESCRIÇÃO
A discussão travada nos autos acerca do prazo prescricional aplicável à
restituição/compensação de valores pagos a título de tributos sujeitos ao chamado lançamento
por homologação se encontra atualmente superada.
Em primeiro lugar, tem-se a edição do art. 3o da Lei Complementar no 118, de
2005, que assim dispôs:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fora de dúvidas, portanto, que a contagem do prazo prescricional de cinco anos se
inicia no momento do pagamento antecipado, afastada a tese decenal sustentada por alguns, e
invocada pela Recorrente.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621 (sob o
regime de repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional de 5
(cinco) anos, para as ações de repetição de indébito ou de compensação dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, previsto na referida Lei Complementar, é aplicável tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Na mesma linha, a Súmula CARF no 91 aplicou o referido entendimento na esfera
administrativa:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Deste modo, tendo o Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação sob
análise sido apresentados em 10 de dezembro de 2002, deve ser reconhecida a inocorrência da
prescrição quanto aos eventuais indébitos relativos aos pagamentos que compuseram o crédito
compensado, efetuados no período de fevereiro de 1993 a janeiro de 2001.
3 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Como bem destacou a Recorrente, tanto a autoridade administrativa quanto os
julgadores de primeira instância, apesar de invocarem a prescrição, manifestaram-se acerca da
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008896/2002-31

aplicação da denúncia espontânea à multa de mora, de modo que é possível a esse Colegiado
abordar tal matéria, sem que se alegue supressão de instância.
O objeto de controvérsia se refere à discussão sobre se a denúncia espontânea,
realizada nos termos do art. 138 do CTN, abrangeria a multa de mora prevista no art. 61 da Lei
no 9.430, de 1996.
Vejamos a literalidade do dispositivo que prevê o instituto da denúncia
espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Veja-se que, de fato, a referida norma restringe a obrigação do sujeito passivo
albergado pela denúncia espontânea, ao “pagamento do tributo devido e dos juros de mora”, não
incluindo menção a multas, de qualquer espécie.
Neste sentido, mostra-se procedente a tese sustentada pela Recorrente.
De todo modo, a questão se encontra pacificada, a partir da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. É que foi enfrentada, sob o regime do art. 543-C do antigo CPC, no
julgamento do Recurso Especial no 1.149.022-SP:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008896/2002-31

contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Destacou-se)
O referido entendimento, portanto, é de observância obrigatória no âmbito do
CARF, por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho.
Nesta linha:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA SUA
CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de
entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art.
62, §2o, do RICARF (Acórdão no 9101-004.386, de 10 de setembro de 2019, Relatora
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 138,
CAPUT DO CTN. PROVA. APLICABILIDADE
O pagamento atrasado do tributo, acrescido de juros moratórios, antes de iniciado
procedimento fiscal e da apresentação da declaração do débito em DCTF, caracteriza a
ocorrência de denúncia espontânea e afasta a incidência da chamada multa moratória.
(Acórdão no 9303-009.905, de 12 de dezembro de 2019, Relator Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos)
Resta, então, examinar se, no caso sob apreciação, configurou-se, de fato, a
denúncia espontânea do tributo devido pelo sujeito passivo.
4 DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Para o exame do mérito do pedido de restituição formulado nos presentes autos,
contudo, é imprescindível a verificação da relação temporal entre os pagamentos aos quais se
pretende atribuir a natureza de denúncia espontânea e a declaração dos débitos assim extintos.
Tal conclusão é decorrência direta da Súmula no 360 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ):
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008896/2002-31

O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. (Destacou-se)
A Recorrente sustenta, desde a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
que os recolhimentos ocorreram antes da confissão dos débitos por meio de declarações
prestadas ao Fisco. Chega a incluir demonstrativos de tal fato, em suas peças recursais.
A alegação da Recorrente, contudo, vincula-se à apresentação das DCTF, sendo
que, até o final de 1998, a Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF não possuía
a natureza de confissão de dívida. Os débitos eram confessados por meio das Declarações de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ). Apenas a partir de 1999, a Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTF passou a ostentar a referida natureza.
Nenhuma das referidas declarações constam dos autos, de modo que não é
possível se aferir a veracidade das afirmações da Recorrente, as quais, em alguns casos, é
contraditada pelo longo tempo decorrido entre o vencimento e a realização dos pagamentos.
Mais importante, porém, é que, nem a autoridade administrativa, nem os
julgadores a quo, adentraram em tal exame, posto que cessaram as suas manifestações na
questão de direito do não afastamento da multa de mora pela denúncia espontânea.
Assim, neste caso, é impossível a este Colegiado prosseguir na análise, sob pena
de configuração da supressão de instância.
A solução, portanto, deve ser superar as matérias de direito e retornar o processo à
Unidade de origem para o prosseguimento da análise quanto ao mérito do pedido, cotejando as
datas dos pagamentos formulados com a confissão ao Fisco e, inclusive, com a verificação da
legitimidade da Recorrente em relação aos pagamentos efetuados por outras pessoas jurídicas
(fls. 145/171).
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia de origem para, afastado o óbice relativo à prescrição
e à aplicação da denúncia espontânea à multa de mora, prosseguir na análise do direito creditório
da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital